Tribunal: STF
Processo: HC 92170
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. DESISTÊNCIA APÓS O JULGAMENTO
   PELO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO. FUNGIBILIDADE. DESISTÊNCIA
   DE RECURSOS. PEDIDO HOMOLOGADO.
I - Não é possível a
   desistência do habeas corpus após o seu julgamento pelo
   Colegiado.
II - Conhecimento como desistência de recursos.
III
   - Pedido homologado.